Tribunal: TJDFT
Processo: 0722428-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 306 da Lei n. 9.503/97, fixando-lhe a pena em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas na fase inquisitorial são suficientes para embasar a sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta que o condutor esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência.
4. O teste do etilômetro, realizado voluntariamente no momento da abordagem, constatou a concentração de 0,57 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado. Por se tratar de prova técnica não repetível, e estando o resultado acima dos limites legais, restou comprovado que o acusado conduzia veículo automotor sob a influência de álcool.
5. A aferição do estado de embriaguez por meio do teste do etilômetro foi determinante para a caracterização do delito e, portanto, constitui prova suficiente para embasar a condenação nos termos do art. 306 da Lei n. 9.503/1997.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.